Tribunal: STF
Processo: RHC 181881
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão monocrática emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 546.293/SP).
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente recurso ordinário. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse incidente processual, quando interposto, como no caso em análise, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 115.492- -ED/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 116.544/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 121.495/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.834/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.999-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 122.642/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 122.683/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 122.961/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 123.846/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RHC INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO  CÓDIGO DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    3. A competência desta Corte para a apreciação de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso II, alínea ‘a’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    4. ‘In casu’, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’ foi interposto contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    5. Inexiste, ‘in casu’, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ‘ex officio’.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 118.100-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição  nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao ‘habeas corpus’, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Recurso ordinário desprovido.”
    (RHC 131.450/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade do recurso ordinário em “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao ora em exame, a existência de julgamento colegiado proferido pela Corte Superior de cuja decisão recorre-se, situação inocorrente na espécie.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator